Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706888-82.2022.8.07.0007 RECORRENTES: PRISCILLA BARRETO VALENCA, LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BANCO INTER SA, PRISCILLA BARRETO VALENCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CULPA DA CONSTRUTORA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMBAS. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Há na incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Lei no 8.078/90, em seu art. 2o estabelece que consumidor é "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". 2. As imagens do aplicativo de conversa e e-mails comprovam que não houve culpa da consumidora no atraso do financiamento, havendo sim, responsabilidade das rés que deram causa ao atraso do processo de financiamento do referido imóvel ao terem que retificar algumas vezes os dados por negligências causadas por elas mesmas. 3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora. 4. Há sucumbência mínima da autora, pois ela venceu praticamente em todos pedidos, tendo apenas sido indeferido o pedido referente aos danos morais. Mantida a sucumbência definida na sentença. 5. O mero descumprimento contratual não enseja a condenação em danos morais. Não há comprovação de outro fato extraordinário que ensejasse a condenação em danos morais, razão pela qual mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação de danos morais. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que deveria ser distribuído igualmente entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896 (ID Num. 57282696 - Pág. 15). Em suas contrarrazões, a parte recorrida requer que as futuras veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome de sua patrona FERNANDA CUNHA DO PRADO ROCHA, OAB/DF 43.120 (ID Num. 58377862 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 86 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “’a análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial, ante o teor da Súmula 7/STJ’ (AgInt no AREsp n. 1.254.829/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)” (AgInt no AREsp n. 2.288.613/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados da recorrente, FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTONIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896, e, exclusivamente, em nome da representante da recorrida, PRISCILLA BARRETO VALENCA, a advogada FERNANDA CUNHA DO PRADO ROCHA, OAB/DF 43.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017